Tribunal: TJDFT
Processo: 0709251-76.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). CORRUPÇÃO DE MENOR. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA. INCABÍVEL. INVERSÃO DA POSSE DOS BENS. PERSEGUIÇÃO. SÚMULA 582 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se desclassifica o crime de roubo consumado para o tentado, na medida em que incide a teoria da amotio/aprehensio, já que a consumação do roubo se dá com a inversão da posse dos bens, atuando o agente mediante violência ou grave ameaça, mesmo por período curto e após perseguição imediata do criminoso, ainda que haja a recuperação da coisa, não necessitando de que a posse seja mansa, pacífica ou desvigiada (Súmula no 582 do STJ).
2. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.